Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705270-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA GERALDA DA COSTA, JOAQUIM NUNES DA SILVA, LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA, NEUSA HELENA DA SILVA, NILSON DA CRUZ RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na esteira da jurisprudência, o recurso cabível contra decisão que, apreciando a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhece a ilegitimidade ativa de alguns dos litisconsortes e determina o prosseguimento do feito quanto aos demais é o agravo de instrumento e não a apelação. 2. Na hipótese, o magistrado não pôs fim ao cumprimento de sentença, o que atrai a incidência do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, segundo o qual cabe “agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. 3. Conforme orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a questão se resolve a partir da análise do conteúdo e do efeito da decisão, vale dizer, se o ato impugnado “extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto no § 1o do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015”. Por outro lado, as decisões que acolherem parcialmente a impugnação “não terão o condão de extinguir a fase executiva em andamento, sendo, pois, o agravo de instrumento o meio adequado para o enfrentamento” (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018). 5. Embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade ativa dos apelantes, o prosseguimento do feito, por si só, torna inadmissível a impugnação do referido ato judicial por meio de recurso de apelação. 6. Agravo Interno não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 117, 203, §1o, 485, inciso VI, 1.009 e 1.015, todos do CPC, defendendo o cabimento do recurso de apelação contra decisão que possui natureza de sentença extintiva. Subsidiariamente, sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois, diante da natureza dúplice da decisão, havia dúvida fundada acerca de qual meio de impugnação deveria ser utilizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 4o, 117, 203, §1o, 485, inciso VI, 1.009 e 1.015, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010